Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR PARCELA DOS HERDEIROS. PARTILHA DA HERANÇA. REGRAS SOBRE CONDOMÍNIO. OPOSIÇÃO INEQUÍVOCA À UTILIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO (ALUGUÉIS). VALOR PROPROCIONAL À UTILIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA.
1. Consistindo a pretensão autoral no arbitramento e cobrança de aluguel apenas dos herdeiros que usufruem o imóvel ainda não partilhado, não se justifica a participação dos outros herdeiros no polo passivo.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.
3. O artigo 1.319 do Código Civil dispõe que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
4. A jurisprudência é pacífica quanto ao direito do condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, ao recebimento de aluguel referente ao seu quinhão.
5. Ainda que o espólio seja considerado um todo indivisível, tem-se que a obrigação de pagar aluguel pelo uso exclusivo do imóvel é de natureza diversa e deve ser satisfeita de modo proporcional à ocupação e/ou utilização do bem.
6. Recurso de apelação do 3o e 5o réus, conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso de apelação do 2o réu, conhecido e não provido.